Tribunal: TJDFT
Processo: 0754020-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: Conflito negativo de competência. ação ajuizada pelo consumidor. Súmula 23 do TJDFT. declinação da competência de ofício. Inviabilidade. Aplicação do princípio da perpetuação da jurisdição. Declarada a competência do juízo suscitado.
Ementa:
I. Caso em exame
1. Conflito negativo de competência instaurado pelo Juízo da Vara Cível do Guará (suscitante) contra o Juízo da 1a Vara Cível de Brasília (suscitado).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se, na ação de ajuizada pelo consumidor, é possível ao juízo declinar de ofício a competência depois da apresentação da contestação.
III. Razões de decidir
3. De acordo com a Súmula 23 do TJDFT, o juiz não pode declinar de ofício da competência territorial nas ações propostas pelo consumidor.
4. Em atenção à estabilidade, previsibilidade procedimental e racionalidade na prestação jurisdicional, a competência se fixa no momento do registro ou distribuição da petição inicial, conforme orienta o princípio da perpetuatio jurisdicionis.
5. A declinação da competência na demanda ajuizada pelo consumidor após o oferecimento da contestação viola a lógica estabilizadora do art. 43 do CPC e desconsidera a Súmula 23 do TJDFT.
IV. Dispositivo
6. Declarada a competência do juízo suscitado.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 43, 64 e 65.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, CC 0740236-10.2025.8.07.0000, Rel. Des(a) Vera Andrighi, 2a Câmara Cível, j. 1/12/2025; TJDFT, CC 0744694-70.2025.8.07.0000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Câmara Cível, j. 1/12/2025.